Tribunal: TJMT
Processo: 1027232-24.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027232-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOAVENTURA JOSE FERRAZ - CPF: 912.855.268-72 (APELANTE), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO), OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO - CPF: 139.689.496-92 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), HELVECIO MACEDO TEODORO - CPF: 325.155.106-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO -
JUROS REMUNERATÓRIOS

– INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A constatação de abusividade nos encargos pactuados para o período regular do contrato, especialmente nos juros remuneratórios, afasta a configuração da mora do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1027232-4.2024.8.11.0041

APELANTE:
BOAVENTURA JOSE FERRAZ

APELADO:
BANCO AGIBANK S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BOAVENTURA JOSÉ FERRAZ
,
c
ontra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga,
lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário cumulada com Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada em desfavor de
BANCO AGIBANK S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

Inconformado, o apelante aponta, inicialmente que o recurso deve ser recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (fumus boni iuris e pericullum in mora).

No mérito, alegou omissão na análise de juros abusivos, requerendo aplicação da taxa média de mercado (STJ AgRg no AREsp261913/RS, Nancy Andrighi, DJe14/02/2013).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a inversão do ônus da prova e o arbitramento dos honorários sucumbenciais nos termos da inicial (Id. 2905798).

O apelado ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 290579873)

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 292098885.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual,
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito cinge-se dos autos que
BOAVENTURA JOSE FERRAZ
ajuizou ação revisional de contrato de empréstimo bancário cumulada com tutela de urgência antecipada em desfavor do
BANCO AGIBANK S/A,
alegando, em síntese, que busca a

readequação da taxa de juros cobrada e demais encargos abusivos;

a

restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, inconformado com os contornos da sentença, o apelante insurge com o presente apelo, ratificando os pontos aduzidos na exordial.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante alega que os juros cobrados são abusivos, requerendo aplicação da taxa média de mercado, e a descaracterização da mora, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença,
15 de maio de 2024
, foi firmada a Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo (id. 290579854), onde foram cobrados juros de
8,99

% a.m

(oito vírgula noventa e nove por cento) ao mês, sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, no mesmo período era de
2,69%
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Vê-se que as taxas cobradas no referido contrato estavam muito acima da média do mercado, e, como tal, claramente reputadas abusivas, logo, merece ser reformada a sentença nesse sentido.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS
– RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS
–
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que os contratos de natureza bancária se enquadram na categoria de contratos de adesão, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3º, § 2º, do referido diploma legal, conforme Súmula 297 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto, utilizando-se a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central como parâmetro.

Constatada a abusividade dos juros remuneratórios praticados nos contratos, cuja taxa se mostra superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, impõe-se a sua adequação ao percentual utilizado em operações da mesma espécie à época da contratação.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, à míngua de prova de má-fé por parte da instituição financeira, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela SELIC desde a citação”. (N.U 1010367-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)

Assim, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não restou caracterizado na hipótese dos autos, sendo cabível a restituição na forma simples.

A parte apelante também requer a descaracterização da mora, sendo que, nesse ponto, também assiste razão a parte recorrente.

Isso porque, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, a constatação de abusividade nos juros remuneratórios contratados, acarreta a descaracterização da mora do devedor, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, com restituição simples dos valores pagos a maior, e distribuiu a sucumbência de forma recíproca. A autora formula pelo reconhecimento da descaracterização da mora e a alteração da distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a constatação de abusividade na taxa de juros remuneratórios implica a descaracterização da mora; e (ii) saber se é cabível a redistribuição da sucumbência, com afastamento da sucumbência recíproca, tendo em vista a procedência da maior parte dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, em percentual significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a espécie contratual, o que justifica a limitação ao índice médio.

Conforme a jurisprudência do STJ (REsp nº 1.061.530/RS), a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora.

A autora decaiu de parte mínima de seus pedidos, sendo indevida a sucumbência recíproca. Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com a fixação de honorários advocatícios em R$ 3.000,00, a cargo exclusivo do banco réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A constatação de abusividade nos juros remuneratórios contratados acarreta a descaracterização da mora do devedor 2. O acolhimento da maior parte dos pedidos autoriza a redistribuição da sucumbência, afastando a sucumbência recíproca
.” (N.U 1004387-76.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025).

“DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ADEQUAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configurado cerceamento de defesa, pois a controvérsia se resolve à luz de prova documental já constante nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

As cédulas de crédito bancário são títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 28 da Lei nº. 10.931 /04.

A estipulação de taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade e enseja revisão judicial, mesmo em sede de embargos à execução.

É válida a capitalização mensal de juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência do STJ.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.

A constatação de abusividade nos encargos pactuados para o período regular do contrato, especialmente nos juros remuneratórios, afasta a configuração da mora do devedor”.
(N.U 1013065-02.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025).

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para julgar
procedentes os pedidos do autor, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato anexado aos autos, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN, fixando-a em 2,69% ao mês, mantendo os demais termos do contrato, e determinar a restituição dos valores pagos a maior, a ser compensada nos valores remanescentes do contrato, bem como, consignar que
a liquidação se dará por mero cálculo a ser apresentado pela parte autora, na fase de cumprimento de sentença, e que a constatação de abusividade nos juros remuneratórios acarreta a descaracterização da mora do devedor, ocorrendo, por consequência, a inversão dos honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025